Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0723895-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA, ZAZ TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA - EPP RECORRIDO: ANA PAULA PASCON ARAUJO VIEIRA DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, quanto ao recurso interposto pela segunda ré, “ZAZ Transportes”, destaca-se que a parte recorrente não colaciona qualquer documento apto a comprovar sua alegada condição de hipossuficiente. Já em relação à primeira ré, “Athletic Way”, não obstante encontrar-se em recuperação judicial, importante assinalar que a situação jurídica em questão almeja solucionar a crise econômica da empresa, mas não significa a sua automática incapacidade financeira. Nesse sentido, destaca-se que a própria ré assinala na sua contestação que é uma das referências do seu ramo, com atuação nacional, aplaudível capacidade de expansão e gerenciamento de negócios, e que “goza de prestígio perante seus clientes e crédito diante dos seus fornecedores” (ID 19914529, pág. 9). Corroborando o exposto pela primeira ré, a análise do seu balancete do mês de março de 2020 (ID 19914562) indica que, não obstante a existência de passivos, a empresa possui ativos superiores a 20 milhões de reais. Ademais, nos balancetes entre dezembro de 2019 e março de 2020 (ID 19914559-19914562) consta que, em geral, os lucros mensais da atividade da empresa alcançam cerca de 1 milhão de reais, sendo que especificamente no mês de dezembro de 2019 o lucro da atividade superou 4 milhões de reais. Assim, a alegação da parte recorrente de que não é capaz de pagar as custas processuais face estar em processo de recuperação judicial não é suficiente para demonstrar a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais perante o Juizado Especial. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido os benefícios da justiça gratuita postulados por ambas as recorrentes. Assim, INDEFIRO os pedidos de gratuidade e determino a intimação das partes rés recorrentes (“Athletic Way” e “ZAZ”) para que recolham as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator